Tribunal: STF
Processo: ACO 661
Classe: ACO
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA – CONTROVÉRSIA EM TORNO DO CRITÉRIO DE CÁLCULO UTILIZADO PELA UNIÃO FEDERAL NA APURAÇÃO DOS VALORES A SEREM REPASSADOS AOS ESTADOS-MEMBROS E AO DISTRITO FEDERAL A TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA NO ÂMBITO DO ANTIGO FUNDEF (INSTITUÍDO PELA EC Nº 14/96 E DISCIPLINADO PELA LEI Nº 9.424/96 E PELO DECRETO Nº 2.264/97), QUE VIGOROU ATÉ 28/12/2006, DATA EM QUE VEIO A SER SUBSTITUÍDO PELO FUNDEB (EC Nº 53/2006 E LEI Nº 11.494/2007) – JURISPRUDÊNCIA FIRMADA TANTO POR ESTA SUPREMA CORTE, EM JULGAMENTOS PLENÁRIOS (ACO 648/BA – ACO 660/AM – ACO 669/SE E ACO 700/RN), QUANTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (REsp 1.101.015/BA), NO SENTIDO DE QUE, PARA FINS DE COMPLEMENTAÇÃO, PELA UNIÃO FEDERAL, AO FUNDEF, O VALOR MÍNINO ANUAL POR ALUNO DE QUE TRATAVA O ART. 6º, § 1º, DA LEI Nº 9.424/96 DEVE SER CALCULADO LEVANDO-SE EM CONTA A MÉDIA NACIONAL – DECISÃO AGRAVADA QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO CONSAGRADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO.